Tribunal: TJPA
Processo: 0009431-72.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009431-72.1997.8.14.0301

APELANTE: H L M MAGAZINE LTDA E OUTROS, BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, H L M MAGAZINE LTDA E OUTROS

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0009431-72.1997.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201- A, NELSON PILLA FILHO – OAB/RS 41.666, LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN – OAB/PR 21.777 E MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.051

APELANTES/APELADOS: H.L.M.MAGAZINE LTDA, HELIANY DE ALMEIDA TUMA, MÁRCIA DE ALMEIDA TUMA, JOSÉ ROBERTO TUMA NICOLAU E NAGIB TUMA

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO – OAB/PA 4.433

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO INDEXADO À MOEDA ESTRANGEIRA. DEFINIR SE INCIDE A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DELINEAR QUAL O MÉTODO DE DISTRIBUIÇÃO DO MEIO DE PROVA. VARIAÇÃO CAMBIAL. SENTENÇA APRESSADA. INSTABILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA

COOPERAÇÃO, DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas, de um lado, por H.L.M. MAGAZINE LTDA e seus sócios, e de outro, pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença que, em sede de embargos à execução, reconheceu a validade dos títulos executivos, substituiu a comissão de permanência por índice de correção contratual com juros moratórios de 1% ao mês e condenou os embargantes ao pagamento de custas e honorários de 15% sobre o valor exequendo. Ambas as partes apresentaram embargos de declaração, rejeitados, e subsequentes apelações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa e afronta a princípios processuais e constitucionais, diante da ausência de fase de organização e saneamento do processo prevista no art. 357 do CPC aplicável aos Embargos à Execução forte no artigo 917,VI,do CPC (ii) analisar a validade das cláusulas contratuais bancárias que estipulam correção monetária vinculada à moeda estrangeira e encargos financeiros tidos por abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos à execução permitem ampla cognição judicial, autorizando ao executado a arguição de qualquer matéria de defesa, inclusive cláusulas contratuais abusivas ou excessivamente onerosas, conforme o art. 917, VI, do CPC. Nessa linha, Leonardo Carneiro da Cunha destaca que o procedimento é estruturado em cognição “ampla e exauriente”, dependendo da provocação do executado, que pode alegar qualquer matéria de defesa.

4.

A estipulação de obrigações pecuniárias em moeda estrangeira como meio de pagamento é vedada pelo art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.192/2001. Contudo, admite-se a utilização da moeda estrangeira como
indexador contratual
, conforme entendimento sedimentado no STJ (AgRg nos EREsp 442.620/RJ, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 17.09.2010), desde que o pagamento ocorra em moeda nacional.

5.

Em contratos de natureza bancária com cláusulas complexas, envolvendo pactuação em dólar e juros elevados, impõe-se a análise judicial com base na cláusula
rebus sic stantibus
, ponderando-se, inclusive, a eventual aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a onerosidade excessiva e a imprevisibilidade da variação cambial.

6.

A sentença foi proferida sem a realização da fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC, comprometendo a higidez do processo e violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da cooperação (arts. 9º e 10 do CPC). A omissão do juízo quanto à delimitação das questões de fato e à fixação do ônus da prova comprometeu a estabilidade da sentença, tornando-a nula por cerceamento de defesa (
error in procedendo
).

7.

A doutrina de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva corrobora a importância da audiência de saneamento como instrumento de “higienização da lide” e de fomento à paridade processual, exigindo o devido esclarecimento dos pontos controvertidos antes da prolação da sentença, sob pena de nulidade.

8.

Precedentes do TJPA reconhecem nulidade da sentença quando proferida sem prévia delimitação das provas e das questões relevantes à instrução (ApCiv nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana Santalices; ApCiv nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes).

9.

Diante disso, impõe-se a cassação da sentença para que o juízo de origem cumpra as etapas previstas no art. 357 do CPC, estruturando o processo de modo adequado e cooperativo, com ampla instrução probatória, se necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos conhecidos. Sentença anulada. Autos remetidos ao juízo de origem para realização da audiência/decisão de saneamento.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência da fase de organização e saneamento do processo, com delimitação das questões controvertidas e da atividade probatória, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

2.

É lícita a estipulação de moeda estrangeira como indexador contratual, desde que o pagamento se dê em moeda nacional e observadas as disposições legais e consumeristas aplicáveis.

3.

A cognição nos embargos à execução é ampla, admitindo alegações sobre onerosidade excessiva e revisão contratual, conforme o art. 917, VI, do CPC.

4.

O contraditório substancial exige o cumprimento da fase de saneamento, conforme o art. 357 do CPC, sob pena de nulidade da decisão por
error in procedendo
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º, 10, 85, § 13, 357, 373, 487, I, e 917, VI; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 10.192/2001, art. 1º, parágrafo único.

Doutrina relevante citada
:

·

Leonardo Carneiro da Cunha,
“Cognição ampla e exauriente nos embargos à execução”

·

Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva,
“Preparação metódica do debate processual”
, in:
Novo CPC: fundamentos e sistematização
, Forense, 2015.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg nos EREsp 442.620/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, j. 25.08.2010, DJe 17.09.2010.

·

TJPA, ApCiv nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana Santalices, j. 13.08.2024.

·

TJPA, ApCiv nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009431-72.1997.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201- A,NELSON PILLA FILHO – OAB/RS 41.666, LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN – OAB/PR 21.777 E MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.051

APELANTE/APELADO: H.L.M.MAGAZINE LTDA

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO – OAB/PA 4.433

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A E H.L.M.MAGAZINE LTDA

interpuseram

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

7ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará, que

julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução para:

Declarar a existência e validade dos títulos de créditos objetos da ação executiva, devendo-se proceder apenas à substituição da comissão de permanência pelo mesmo índice de correção monetária previsto nos contratos, acrescidos dos juros de mora simples de 1% a. m., com a consideração dos valores na base de 10%, a ser apurado pela contadoria do Juízo.

Diante da sucumbência mínima do embargado, condeno os embargantes no pagamento da totalidade das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor exequendo, que deverão ser acrescidos no valor do débito principal, para todos os efeitos legais, na forma do art. 85, § 13 do CPC.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, inciso I do CPC.

Junte-se cópia da presente decisão nos autos da Ação de Execução em apenso.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, arquive-se.( PJe ID 16679235)

Declaratórios interpostos por ambas as partes litigantes
.( PJe IDs 16679237 e 16679239).

Contrarrazões apresentadas apenas pela Instituição Bancária.( PJe Id 16679243).

Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.(PJe ID 16679249)

H.L.M. MAGAZINE LTDA.

As razões recursais
aludem os seguintes argumentos:

a. aplicabilidade da legislação consumerista e excesso de cobrança na comissão de permanência;

b. necessidade de frear a cobrança dos juros moratórios e remuneratórios nos contratos ora firmados;

c. ilicitude na cobrança

de juros de 27,44%(vinte e sete vírgula quarenta e quatro por cento) ao ano e correção monetária pelo índice cambial pelo dólar americano para ser convertido em moeda brasileira;

d.abusividade da multa pecuniária de 10%(dez por cento);

e. nulidade da transação bancária em moeda estrangeira;

f.iliquidez e incerteza do contrato de abertura de crédito na conta corrente que não pode se submeter ao processo de execução;

g. não coincidência entre os valores mencionados no contrato e o creditado em conta corrente;

h. excesso de execução e

e.inexistência de má-fé.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

16679250)
.

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

16679259).

BANCO DO BRASIL S/A.

As razões recursais
aludem os seguintes argumentos:

a.

legalidade da cobrança contratual;

b.

liberdade na contratação e aceite de seus termos pela Apelada;

c.

licitude na cobrança da comissão de permanência e inexistência de limites sobre;

d.

redução da verba honorária sucumbencial e

e.

necessidade de nova decisão.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

16679525)
.

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 16679257)

À minha relatoria em 27.06.2024

por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0009431-72.1997.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201- A, NELSON PILLA FILHO – OAB/RS 41.666, LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN – OAB/PR 21.777 E MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.051

APELANTES/APELADOS: H.L.M.MAGAZINE LTDA, HELIANY DE ALMEIDA TUMA, MÁRCIA DE ALMEIDA TUMA, JOSÉ ROBERTO TUMA NICOLAU E NAGIB TUMA

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO – OAB/PA 4.433 RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame do Recurso de Apelação de

H.L.M. MAGAZINE LTDA, HELIANY DE ALMEIDA TUMA, MÁRCIA DE ALMEIDA TUMA, JOSÉ ROBERTO TUMA NICOLAU E NAGIB TUMA.

Juízo de Prelibação
: Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito
: Inicio destacando a redação do artigo 917 do CPC:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento
.( O negrito é meu).

Perceba a autorização que a legislação processual concede ao litigante arguir matérias de cunho cognitivo ao necessário debate, especialmente quando envolve forte carga fática cujo resultado pode incidir na relação contratual em si.

Nessa compreensão, Leonardo Carneiro da Cunha:

10. Cognição ampla e exauriente secundum
eventum defensionis.
A cognição do juiz no procedimento de execução de título extrajudicial não fica limitada a determinadas matérias; o executado tem a possibilidade de, ao provocar a jurisdição para analisar as suas razões de defesa, deduzir qualquer matéria. O procedimento de execução de título extrajudicial é estruturado em cognição ampla e exauriente
secundum eventum defensionis
: a cognição dependerá da provocação do executado, que pode alegar qualquer matéria em sua defesa.

13. Conteúdo dos embargos
. O executado pode alegar qualquer matéria em seu favor, não havendo restrições legais.
[1]

Dou exemplo acerca do uso de moeda estrangeira como meio de pagamento ou indexador.

Meio de Pagamento
. A Lei nº 10.192/2001, que dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real, dispõe em seu artigo 1º, parágrafo único:

Art. 1
o
As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu valor nominal.

Parágrafo único.
São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de:

I - pagamento expressas ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvadas as hipóteses previstas em lei ou na regulamentação editada pelo Banco Central do Brasil;

II - reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas a unidade monetária de conta de qualquer natureza;

III - correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados, ressalvado o disposto no artigo seguinte.(negritei).

Perceba que o uso de moeda estrangeira como meio de pagamento é incisivamente proibido desde a vigência do Plano Real forte na legislação supra citada.

Raciocínio que não cave quando a moeda estrangeira manejada é como indexador.

Indexador
. Nessa perspectiva.

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
MOEDA ESTRANGEIRA. INDEXADOR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. P
OSSIBILIDADE. SÚMULA N. 168-STJ.

I.
A jurisprudência moderna das turmas de direito privado não controverte acerca da possibilidade de utilização da moeda estrangeira como indexador para correção monetária de débito, que deve, porém, ser pago em moeda nacional.

II. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula n. 168-STJ).

III. Agravo improvido.

(AgRg nos EREsp n. 442.620/RJ, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 17/9/2010.) Negritei.

Na posição de indexador financeiro e ao adquirir essa qualidade via contrato,

a moeda estrangeira se torna referência ao reajuste ou cálculo pactuado com dupla ordem: rentabilidade e proteção da inflação.

Assenta, nesse recorte, a perquirição do julgador não à proteção das partes, mas à efetividade processual e à segurança jurídica da decisão que prolatará.

A ótica manejada é: Moeda estrangeira como indexador, porém, com pagamento da obrigação contratual ocorrendo em moeda brasileira, que decorre as seguintes vertentes, citando algumas:

a.

Incide, ou não, a legislação consumerista na relação pactual?

b.

Qual a regra de distribuição do ônus da prova?

c.

O pagamento da obrigação se tornou expressivo e inesperado

forte na alta da moeda estrangeira?

d.

O
pacta sunt servanda
que privilegia o cumprimento do contrato deve ser executado estritamente?

e.

Há espaço para
o rebus sic stantibus
onde permite a revisão ou até a rescisão contratual por ser excessivamente oneroso forte na teoria da imprevisão?

Essas

citadas questões não foram apreciadas e tampouco ventiladas na objurgada cuja desatenção ou pressa em decidir, compreendo, mancharam a sentença de nulidade.

Informo aos Recorrentes que em matéria quase similar examinei o Contrato de Arrendamento Mercantil

discorrendo a variação cambial conjugada com a desvalorização monetária perpassando sobre a onerosidade excessiva e a revisão contratual.

Eis a ementa:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. VARIAÇÃO CAMBIAL. DESVALORIZAÇÃO MONETÁRIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por diversas instituições financeiras e empresas de arrendamento mercantil contra sentença que, em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, declarou a nulidade de cláusulas contratuais que vinculavam a correção monetária à variação do dólar norte-americano, nos contratos em que não houvesse comprovação da obtenção de recursos no exterior, determinando a substituição pelo INPC e, nos demais, a revisão para divisão proporcional da onerosidade excessiva causada pela maxidesvalorização cambial de 1999. Também foi fixada devolução dos valores pagos a maior e honorários em favor do Fundo de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações oriundas de contratos de arrendamento mercantil; (ii) estabelecer se o Ministério Público possui legitimidade para propor a ação civil pública em defesa de consumidores nesses contratos; (iii) verificar a possibilidade de revisão contratual em razão da desvalorização do real frente ao dólar em janeiro de 1999; e (iv) determinar se é devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras e às relações contratuais de arrendamento mercantil quando presente a figura do consumidor vulnerável, conforme a Súmula nº 297 do STJ.

4. O Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o objetivo de tutelar interesses individuais homogêneos de consumidores, especialmente em relação à validade de cláusulas contratuais abusivas.

5. É legítima a revisão das cláusulas de reajuste com base na variação cambial em razão da maxidesvalorização do real em 1999, nos termos do art. 6º, V, do CDC, e da teoria da imprevisão, devendo os efeitos da onerosidade excessiva ser suportados de forma equitativa entre as partes.

6. A devolução dos valores pagos a maior deve seguir o critério da duplicidade nos casos de ausência de comprovação de financiamento externo, ou ser proporcionalmente compensada nos contratos com captação comprovada de recursos no exterior.

7. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público é indevida, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85 e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de arrendamento mercantil que envolvam consumidores finais.

2. O Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à revisão de cláusulas contratuais abusivas em defesa de interesses individuais homogêneos.

3. A maxidesvalorização cambial de janeiro de 1999 configura fato imprevisível que autoriza a revisão contratual para partilha da onerosidade excessiva.

4. É indevida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público, salvo comprovada má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, V; CC, arts. 317 e 478; Lei nº 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; REsp 472.594/SP, 12.02.2003; REsp 1.321.614/SP, 16.12.2014; AgInt nos EDcl no REsp 2.061.079/SC, 20.05.2024; EREsp 895.530/PR, 26.08.2009.( PJe ID 28715333 -ApCIv 0002477-39.1999.814.0301)

Caso concreto.

A relação contratual entre os Litigantes fora edificada na Cédula de Crédito Comercial nº 94/00203-7, com vencimento em 29.12.1996, no valor de R$ 255.000,00(duzentos e vinte e cinco mil reais) em atenção aos seguintes pontuações:

Encargos Financeiros
:

Forma de Pagamento
:

Fonte:

https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071308332800000000003232364

Os fatores percentuais postos exigiam do julgador melhor apuração quanto ao trinômio
enriquecimento ilícito vs.
pacta sunt servanda vs. rebus
rebus sic stantibus
dado que são essas as fundações de cada argumento esposados pelas partes,
levando-o a organizar e estruturar a lide para melhor julgar dada as questões inerentes em cooperação entre as partes, remetendo-as aos
termos do artigo 373 do CPC, delineando o trilhar da lide à prática de atos inerentes ao Procedimento Comum.

Vale ressaltar que a antecipação em julgar desconsiderando os argumentos estruturantes e as etapas processuais necessárias já resultaram na nulidade da sentença ante a inexistência de causa madura segundo acordão abaixo colacionado:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020315125125400000004295236

Persistindo o mesmo

equívoco gerador da nulidade eis que a causa precisa ser melhor debatida para que a sentença seja segura e capaz de produzir efeitos jurídicos válidos e estáveis, que exige o cumprimento da etapa processual do artigo 357 do CPC forte no artigo 917,VI do mesmo Diploma Processual.

Veja que a fase estrutural da lide obriga o julgador a:

Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença estável, segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.

Fase de realização obrigatória forte no cenário fático-jurídico apresentado cuja ausência acaba por predicar a sentença como nula, acrescida da qualidade equivocada da sentença que a torna insegura e instável ao objeto pretendido das partes litigantes.

O magistrado inobservou a importância dessa fase processual

que envolta em fortes princípios constitucionais como o da cooperação(arts.9 e 10 do CPC) e do contraditório a estabilizar as

questões fático-jurídicas que a sentença se aterá, daí a decisão nele a ser proferida somente adquirira a estabilidade após ultrapassada etapa de esclarecimentos e ajustes dos litigantes quando realizado

o saneamento conforme art. 3576, § 1º do CPC.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

Nesse víeis, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
.
SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ) Negritei.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC
.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.
A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025
). Negritei

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando sentencia sem que a questão esteja devidamente estabilizada e sem que tenha oportunizado aos Litigantes a confecção de provas e o consenso ao julgamento, predicando a sentença como precipitada e açodada.

Ao exame do Recurso de Apelação de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Juízo de Prelibação
: Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito
:

Seu exame fundado no respeito à liberdade de contratação ou
pacta sund servanda
resta prejudicado ante a cassação da objurgada conforme fundamentos supra delineados.

Os autos do processo retornarão ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para que seja observado os ditames do artigo 357 do CPC, em conjunto com os litigantes forte nos princípios da cooperação, devido processo legal e contraditório substancial.

Portanto, quanto ao Recurso de Apelação Cível

interposto por
H.L.M.MAGAZINE LTDA, HELIANY DE ALMEIDA TUMA, MÁRCIA DE ALMEIDA TUMA, JOSÉ ROBERTO TUMA NICOLAU E NAGIB TUMA,
conheço-o

porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade, mas

casso a objurgada eis que que nula de pleno direito segundo fundamentação acima esposada.

Quanto o Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
conheço-o

porque igualmente satisfeitos os requisitos de admissibilidade, mas

julgo prejudicado o mérito ante a nulidade da combatida.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve com a audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, respeitando todos os passos legais nele previstos,

a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada eis que estará efetivamente estabilizada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É o voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1376. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 30 set. 2025.

Belém, 03/11/2025